Tribunal: TJPA
Processo: 0013844-30.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013844-30.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: G R CASTRO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR PARCELAMENTO ANTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 10% MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na existência de parcelamento anterior ao ajuizamento da demanda, reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a extinção da execução fiscal por parcelamento anterior ao ajuizamento, é possível excluir ou reduzir os honorários advocatícios arbitrados em 10%, à luz do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adesão da executada a parcelamento tributário anterior ao ajuizamento da ação suspende a exigibilidade do crédito, tornando inexigível o título executivo e autorizando a extinção do feito.
4. A atuação processual da parte executada e de seus procuradores foi determinante para o reconhecimento judicial da suspensão da exigibilidade, não se justificando a exclusão da verba honorária.
5. A fixação dos honorários em 10% do valor atualizado da causa encontra respaldo no art. 85, § 3º, I, do CPC, sendo inadequada a aplicação da equidade, inexistindo hipótese excepcional.
6. A alegação de desproporcionalidade, desacompanhada de demonstração objetiva, não justifica a redução do percentual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, mesmo quando a extinção da execução fiscal decorre de parcelamento anterior ao ajuizamento.

2.

A fixação de honorários em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, é legítima e proporcional, salvo demonstração concreta de excesso ou hipótese excepcionalíssima que justifique a aplicação equitativa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
Execução Fiscal n.º 0013844-30.2017.8.14.0301,
ajuizada pelo próprio Estado do Pará em face de
G. R. CASTRO ALVES - EPP.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Estado do Pará move execução fiscal objetivando a cobrança do crédito tributário no valor de R$ 271.116,08, oriundo de certidão de dívida ativa, referente à empresa G. R. CASTRO ALVES - EPP.

Regularmente citada, a executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando que havia aderido a parcelamento tributário anteriormente ao ajuizamento da execução, o que suspendia a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do CTN.

Sobreveio sentença que, reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito, declarou extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 3º, I, do CPC.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação, sustentando, em síntese, a necessidade de extinção ou redução dos honorários advocatícios, sob o argumento de que a extinção do feito ocorreu em razão de fato anterior ao ajuizamento da demanda, sendo desproporcional a fixação de honorários no patamar de 10%, especialmente em demandas contra a Fazenda Pública.

Requereu, subsidiariamente, a redução do percentual para 8% do valor da causa.

A apelada, apresentou Contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que a atuação de seus procuradores foi essencial para a extinção da demanda, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou indevida fixação de honorários, destacando a expressa previsão legal do art. 85 do CPC.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, deixou de opinar no feito em razão da ausência de interesse público primário que requeira sua intervenção.

Vieram os autos conclusos.

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Cuida-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, em virtude do reconhecimento de parcelamento tributário anterior ao ajuizamento da demanda, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia restringe-se à fixação dos honorários sucumbenciais, em especial quanto à sua exclusão ou redução, conforme sustentado pelo apelante.

A análise dos autos evidencia que a sentença atacada assentou, com acerto, a existência de parcelamento do débito tributário em data anterior ao ajuizamento da execução, o que, por força do art. 151, VI, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito, tornando o título executivo judicialmente inexigível e autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios, não assiste razão ao apelante ao pleitear sua exclusão ou mesmo redução ao fundamento de que a extinção do feito decorreu de fato anterior ao ajuizamento da ação. Ainda que a suspensão da exigibilidade do crédito decorresse de parcelamento anterior, competia ao exequente diligenciar previamente quanto à situação do débito, não podendo a parte executada ser prejudicada pela instauração de execução fiscal indevida, que demandou a atuação de seus procuradores para o reconhecimento judicial da irregularidade.

A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em 10% do valor atualizado da causa, em consonância com o art. 85, §3º, I, do CPC. Tal fixação não destoa do que dispõe o Código de Processo Civil, não se verificando no caso concreto elemento que justifique a adoção da apreciação equitativa prevista no §8º do referido artigo, haja vista não se tratar de causa de valor ínfimo ou exorbitante, tampouco de hipótese excepcionalíssima.

Quanto à pretensão de redução do percentual para 8%, não logrou o apelante demonstrar desproporcionalidade ou excesso na fixação adotada, limitando-se à mera alegação, dissociada de qualquer elemento fático ou probatório que evidenciasse inadequação da verba honorária ao trabalho desenvolvido. Ressalte-se que o CPC prestigia, como regra, a fixação entre 10% e 20%, cabendo ao juízo valorar o grau de complexidade, o tempo de tramitação, o zelo profissional e demais parâmetros legais, os quais,
in casu,
foram devidamente observados pelo juízo de origem.

Em mesmo sentido, cito a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. DÉBITO PARCELADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXIGÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. QUANTUM.

1.
A concessão do parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inc. VI do art. 151 do CTN, e produz, de imediato, efeitos jurídicos incompatíveis com a paralela execução do crédito parcelado.

2.
Se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorre antes do ajuizamento da execução, isso importa em extinguir o processo executivo, pois deixa de haver título exigível. A exigibilidade do título é requisito essencial da execução (art. 586 do CPC), cuja ausência gera sua nulidade (art. 618, I, idem).

3.
Verba honorária devida pela exequente, que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, vez que proposta indevidamente a ação.

(TRF4, AC 5036825-21.2015.4.04.7100, 1ª Turma , Relator para Acórdão MARCELO MALUCELLI , julgado em 27/01/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DÉBITO TRIBUTÁRIO - PARCELAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA PRECEDENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - EXIGIBILIDADE SUSPENSA - CONDIÇÕES DA AÇÃO - AUSÊNCIA - EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. 1. O parcelamento do débito tributário suspende a sua exigibilidade. 2. Estando vigente causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, não poderá o Fisco iniciar execução fiscal porquanto ausente uma das condições da ação, qual seja, a exigibilidade do título. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação fica obrigado a arcar com os ônus decorrentes da sua extinção sem apreciação do mérito. 4. Ajuizada execução fiscal durante o período concedido para pagamento parcelado do débito tributário, o feito deve ser extinto por ausência de uma das condições da ação e imputado ao Fisco o pagamento dos honorários advocatícios. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.146799-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2024, publicação da súmula em 14/06/2024)

Com efeito, destaco que o recurso ataca os fundamentos da sentença, mas limita-se à rediscussão da fixação dos honorários, as quais, repiso, não infirmam de modo suficiente as premissas de fato e de direito que embasaram a decisão de primeiro grau, razão pela qual, deve ser mantida a sentença
a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença hostilizada, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá como cópia digitada de mandado.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/09/2025